Tribunal: TJMT
Processo: 1000696-40.2021.8.11.0086
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000696-40.2021.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Uso de documento falso, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CICERO GONCALVES DA SILVA - CPF: 864.169.521-49 (EMBARGANTE), GUILHERME ALVES MACHADO - CPF: 041.632.861-01 (ADVOGADO), JUACY DOS REIS LIRA - CPF: 702.795.271-87 (ADVOGADO), KELY MARCIA SILVA RIBEIRO - CPF: 960.415.101-06 (EMBARGANTE), ILDEU LOPES PIMENTA - CPF: 332.439.301-97 (EMBARGANTE), LUIS CLAUDIO DE AZEVEDO - CPF: 588.002.201-34 (EMBARGANTE), FERNANDO BEUREN ARAUJO - CPF: 978.198.160-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO HENRIQUE MORAES VENDAS - CPF: 025.213.371-45 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES –
MINISTÉRIO PÚBLICO
- ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE AS PENAS CORPORAL E DE DIAS-MULTA CONTIDAS NO V. ACÓRDÃO E A CORRETA – ERRO MATERIAL – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA – PENAS COPÓREA E DE MULTA REAJUSTADAS –
DEFESA
– ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE DETRAÇÃO – PRETENDIDO DESCONTO E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – TEMPO DE SEGREGAÇÃO DO RÉU ATÉ A SENTENÇA CONDENATÓRIA INSUFICIENTE PARA MODIFICAÇÃO DO REGIME – MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS POR NÃO HAVER MODIFICAÇÃO NO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA CORPÓREA - EMBARGOS INFRINGENTES ACUSATÓRIOS ACOLHIDOS E EMBARGOS DEFENSIVOS ACOLHIDOS SEM APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Constatada a contradição no tocante as penas corpórea e de dias-multa no v. acórdão julgado e o evidenciado erro material, necessária é a readequação das referidas penas, para o patamar correto.

Observada a omissão quanto ao pleito defensivo da detração no v. acórdão julgado, imperioso é o seu enfrentamento, porém sem a aplicação de efeitos infringentes, por não haver mudança no regime inicial de cumprimento de pena, qual seja, o fechado.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
Embargos de Declaração
interpostos pelo Ministério Público e pelo Turno Defensivo, visando o provimento do mesmo, a fim de sanar a contradição e omissão apontados no v. acórdão (id 7731592), que julgou o Recurso de Apelação Criminal nº. 0001543-96.2019.811.0064, em que KAROLAYNE DA SILVA CAVALCANTI, fixando a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa
, em regime inicial fechado.

Nestes embargos, o ilustre parquet, aduz, em síntese, que há contradição no v. acórdão, havendo claro
erro material nas penas finais fixadas
, tanto a corpórea, como a de dias-multa,
sendo que o correto seria a fixação da pena em 08(oito) anos e 08(oito) meses de reclusão, além de 690(seiscentos e noventa) dias-multa.

Busca dessa forma, seja sanada a contradição com erro material apresentada.

Por ter efeitos infringentes, foi oportunizado ao embargado, apresentar contrarrazões, as quais vieram aos autos, protestando pelo
desacolhimento dos presentes embargos
.

O turno defensivo ainda sustentou que o v. acórdão
é omisso quanto a detração do período de custódia cautelar
cumprido pelo embargante, para fins de fixação de regime de cumprimento de pena.

Dada a matéria infringente apresentada pelo
turno defensivo
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou, pelo
provimento dos embargos
do
Ministério Público
e pelo
desprovimento dos embargos defensivos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, vislumbro estarem preenchidos todos os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração manejados, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação ,interesse e inexistência de fato impeditivo),razão pela qual é imperativo o seu conhecimento.

Tratam-se de embargos de ambas as partes, sendo primeiramente opostos pelo Ministério Público, apontando contradição das penas corpórea e de multa contidas no v. acórdão e posteriormente opostos pelo turno defensivo, defendendo omissão no v. acórdão quanto ao pleito de detração da pena e consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

EMBARGOS ACUSATÓRIOS.

No presente Embargos de Declaração, o embargante Ministério Público aponta contradição com erro material no v. acórdão proferido nos autos,
relativo as penais finais corpórea e de dias-multa fixadas.

O v. acórdão embargado se deu nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E USO DE DOCUMENTO FALSO – RECURSO DEFENSIVO - 1. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE FUNDAMENTADA NA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - SENTENCIADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº. 50 DO TJMT - 2. USO DE DOCUMENTO FALSO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE DOLO ESPECÍFICO – INVIABILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – 3. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE - PROPORCIONALIDADE DO CASO CONCRETO E O DISPOSTO NO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA – 3.1. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/6 – AUMENTO QUE OBEDECE CRITÉRIOS DO CASO CONCRETO, DEVENDO MANTER A PROPORCIONALIDADE E NIVEL DE REPROVABILIDADE DA AÇÃO CRIMINOSA - 4. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE DESENVOLVE ATIVIDADE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 5. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – RÉU APENADO À REPRIMENDA SUPERIOR À 08 ANOS DE RECLUSÃO – REGIME INICIAL FECHADO OBRIGATÓRIO – 6. RESTITUIÇÃO DOS BENS E VALORES APREENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – ORIGEM LÍCITA DOS VALORES E BENS APREENDIDOS, NÃO DEMONSTRADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se vislumbra ausência de fundamentação na sentença no que tange à manutenção da prisão do apelante, considerando que permaneceu preso durante a instrução criminal, e se não houver alteração das circunstâncias que ensejaram sua prisão, reforçada está a necessidade de manutenção da segregação, agora que restou condenado, tendo essa egrégia Corte Estadual de Justiça em seu Incidente de Uniformização Jurisprudencial nº. 50 estabelecido que a reiteração por parte do magistrado sentenciante, dos elementos ensejadores da segregação cautelar do réu, ainda que através de fundamentação per relationem, desde que estes perdurem, é fator motivacional e plenamente hábil para não autorizar ao condenado, apelar da sentença condenatória, em liberdade. Enunciado nº. 50 do TJMT: "A motivação per relationem (motivação aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade".

2. Não há falar-se em absolvição por ausência de dolo na prática delitiva descrita no art. 304 do Código Penal e/ou não comprovação do uso de documento falso, quando as provas colhidas na instrução criminal demonstram, de forma indene de dúvida, que o agente apresentou à autoridade policial documento sabidamente falso.

3. O comando do artigo 42 da Lei nº. 11343/06 deve preponderar sobre o disposto no artigo 59 do Código Penal na aplicação da pena. Sendo considerável a quantidade de droga apreendida (367 quilos de cocaína), é de rigor o aumento da reprimenda imposta, dando ênfase ao princípio da proporcionalidade. Porém, a quantidade e natureza da droga associadas a circunstância judicial negativada, não autoriza a exasperação da pena-base em patamar que fuja ao princípio da pena, qual seja, reprimir e educar.

3.1. A fração a ser encontrada pelo magistrado na primeira fase de dosimetria, deve ser pareada com o caso concreto, devendo ser observar as particularidades da situação em que o crime de seu, bem como a quantidade de droga apreendida.

4. O reconhecimento e aplicação do benefício contido no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) é inacessível ao réu que desempenha papel dentro de organização criminosa.

5. A pena final fixada em patamar superior à 08 (oito) anos de reclusão, automaticamente afasta o réu do cumprimento da pena em regime inicial diverso do fechado.

6. Uma vez não comprovada, durante a instrução processual, a obtenção dos bens apreendidos de forma lícita, deve ser mantida a decisão que decretou o perdimento.” (sic)

Evidentemente, constata-se a
contradição
com
erro material no v. acórdão
ementado tratando do delito de tráfico e os autos do recurso de apelação nº. 1000696-40.2020.8.11.0086.

A parte apontada como contendo
contradição com erro material
, se deu nos seguintes termos:

“
A pena inicial foi modificara e estabelecida em 08 anos de reclusão e ao pagamento de 800 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, mantenho a fração de diminuição de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea, fixando a pena intermediária em 06 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 680 dias-multa.

Diante da ausência de causas especiais de aumento e diminuição da pena, torno definitiva a pena de 06 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 680 dias-multa.

Aplico o concurso material entre os crimes de tráfico de drogas e o de uso de documento falso, que foi fixado pelo magistrado sentenciante em 02 anos de reclusão.

Assim, torno definitiva a pena total de 08 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 680 dias-multa.

Diante da nova realidade apenatória, porém permanecendo a pena acima de 08 anos de reclusão, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

(...) Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, para readequar a pena-base do crime de tráfico de drogas, fixando a pena final com concurso material de crimes em 08 anos de reclusão e ao pagamento de 800 dias-multa, em regime inicial fechado, mantendo a sentença condenatória de origem inalterada em seus demais termos.
” (sic)

In casu
, constato realmente o erro material, quando na parte dispositiva,
a pena corpórea real deve ser de
08 anos e 08 meses de reclusão,
como contido no corpo do v. acórdão, bem como a pena de dias-multa
deve ser de
680 dias-multa
, como também contido no corpo do v. acórdão embargado.

Ressalto que o embargante aponta como a pena de dias-multa como sendo de 690, porém em atenta simetria com a pena corpórea fixada, a pena de multa correta é de 680 dias-multa.

EMBARGOS DEFENSIVOS.

O turno defensivo sustenta que o v. acórdão é omisso quanto a detração do período de custódia cautelar cumprido pelo embargante, para fins de fixação de regime de cumprimento de pena. O embargante estende seu raciocínio, afirmando que o computo de desconto da pena a ser aplicado em favor do réu, se dá, da data em que foi preso provisoriamente, até os dias atuais.

Quanto ao primeiro pleito, no sentido da omissão no v. acórdão, observo pertinência no clamor, visto que a matéria referente à detração, não foi ponto de análise e enfrentamento quando do julgamento do v. acórdão, razão pela qual dou prosseguimento ao pleito.

Quanto a segunda pretensão, qual seja, o tempo de detração á ser descontado, entendo que razão não assiste ao embargante, pelos seguintes motivos;

Tem-se que o artigo 387 do Código de Processo Penal, estabelece a detração:

“O juiz, ao proferir sentença condenatória:

§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.”

Não se pode ignorar que a Lei nº. 12.736/2012, que incluiu o dispositivo acima, passou a antecipar para a sentença (e não mais na execução da pena) a apreciação de eventual detração.

Porém, por obviedade, continua cabível, e é onde normalmente ocorre, a detração da pena na execução penal.

Dessa forma, atualmente, há dois momentos para que a detração penal seja aplicada:
na sentença
e
na execução penal.

Assim, a pretensão de se computar em grau de recurso o tempo a ser descontado da pena final, considerando o tempo de recurso, da prolação da sentença, até o julgamento pelo colegiado da irresignação recursal, mostra-se descabida e inviável, ainda que o raciocínio do nobre causídico, seja louvável.

In casu
, observo que o embargante foi preso no dia 28/01/2021, cuja prisão foi mantida em sentença proferida no dia 02/07/2021, permanecendo preso, até a sentença, por 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias.

Assim, independente de análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, se aplicada a detração no momento da sentença (quase 06 meses), a pena final ainda permaneceria superior que 08 (oito) anos, quantum apenatório esse, que não admite outro regime que não o fechado (artigo 33, §, 2º, letra “a”, do Código Penal).

Assim, acolho os embargos para sanar a omissão apontada no v. acórdão, porém sem aplicação dos efeitos infringentes.

Pelo exposto, PROVEJO os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes do Ministério Público, para sanar
a contradição com erro material existente, reajustando as penas corpórea e de dias-multa para
08 anos e 08 meses de reclusão e o pagamento de 680 dias-multa, mantendo inalterado o regime inicial de cumprimento de pena, no caso, o fechado, assim fica SANADO o vício decorrente de erro aritmético na nos cálculos das penas; DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração defensivos, para sanar omissão contida no v. acórdão quanto a não análise do pedido de detração
da pena cautelar cumprida
, sem proceder a diminuição, portanto, sem alteração do quantum da pena aplicada
pelo fundamento acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021